Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Pena. Culpabilidade. Circunstância atenuante. Fração. Arrependimento posterior. Suspensão da pena. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e em 9 dias-multa, pelo crime de furto qualificado mediante fraude, e absolveu a ré do mesmo crime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação da ré; (ii) valoração negativa da culpabilidade; (iii) fração de redução da pena pela confissão espontânea; (iv) reconhecimento do arrependimento posterior; (v) concessão da suspensão da pena.
III. Razões de decidir
3. O fato de os valores desviados pelo réu serem depositados na conta bancária da ré, sua esposa, não leva a presunção de que ela tinha ciência dos furtos cometido pelo marido, sobretudo se ele quem administrava as contas da família e os valores, desviados mês a mês, não eram altos a ponto de elevar o padrão de vida da família. Se as provas não são seguras quanto à participação da ré no crime, impõe-se a absolvição.
4. A subtração pelo réu, em razão de cargo de confiança que exercia, de quantia superior a um milhão de reais ao longo de quase dez anos, justifica maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de furto qualificado mediante fraude, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.
6. Sem a reparação integral do dano, não se reconhece o arrependimento posterior.
7. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, não se suspende a pena (art. 77, III, do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelações não providas.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 4o, II; CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24, DJe 25.10.24, tema repetitivo n. 1.351, paradigma: REsp 2174222/AL, HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24, DJen 18.12.24; TJDFT, Acórdão 1150312, 20170510024019APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Revisor Desa. Nilsoni De Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2019, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 06.11.24, Acórdão 1931473, 0717007-62.2023.8.07.0009, Relator Esdras Neves, Câmara Criminal, data de julgamento: 02/10/2024, Acórdão 1831136, 0701107-91.2022.8.07.0003, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/03/2024, Acórdão n.754396, 20130710201854APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014.